Tribunal: TJSP
Processo: 0002599-03.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de retificação do cálculo de pena para a progressão de regime – Basta que o agente seja reincidente para a aplicação do lapso temporal de 3/5 (três quintos) do cumprimento da pena para a concessão da progressão de regime, no caso de condenados a crime hediondo ou equiparado a hediondo, independentemente da natureza da reincidência, uma vez que a lei não faz qualquer

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de retificação do cálculo de pena para a progressão de regime – Basta que o agente seja reincidente para a aplicação do lapso temporal de 3/5 (três quintos) do cumprimento da pena para a concessão da progressão de regime, no caso de condenados a crime hediondo ou equiparado a hediondo, independentemente da natureza da reincidência, uma vez que a lei não faz qualquer distinção a esse respeito – Decisão fundamentada corretamente – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002599-03.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é
agravante ADILSON VENANCIO PAULINO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002599-03.2020.8.26.0521 - Voto no 22.535
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no 0002599-03.2020.8.26.0521 Sorocaba
Agravante: Adilson Venâncio Paulino
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.535
AGRAVO EM EXECUÇÃO Pedido de retificação do cálculo de
pena para a progressão de regime Basta que o agente seja
reincidente para a aplicação do lapso temporal de 3/5 (três
quintos) do cumprimento da pena para a concessão da progressão
de regime, no caso de condenados a crime hediondo ou
equiparado a hediondo, independentemente da natureza da
reincidência, uma vez que a lei não faz qualquer distinção a esse
respeito Decisão fundamentada corretamente Recurso não
provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
ADILSON VENÂNCIO PAULINO, contra a r. decisão de fl. 24/25, que
indeferiu o pedido de retificação de cálculo de penas.
Pretende, com o presente recurso (fls. 01/06), a
reforma da r. decisão recorrida, sustentando a reforma da decisão, por
entender que, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da
Lei de Execução Penal, o cálculo deve ser retificado para constar o
prazo de 40% para fins de progressão de regime prisional.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento de contrarrazões (fls. 29/31) e mantida a decisão
pelo Juízo a quo (fl. 32), vieram os autos a esta Instância, tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002599-03.2020.8.26.0521 - Voto no 22.535
3
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo seu desprovimento
(fls. 44/48).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
Segundo as peças constantes do processo, o
sentenciado é reincidente em crime doloso, e cumpre pena total de 08
(oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão, no regime inicial fechado,
pela prática de tráfico de drogas e crimes de trânsito, com término
previsto para 26 de novembro de 2026 (fls. 18/20).
Com efeito, observe-se que os requisitos para
a progressão de regime prisional estão claramente enunciados no
artigo 112 da LEP e no artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90: cumprimento
do lapso temporal no regime anterior e bom comportamento
carcerário. A saber:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no
regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário,
comprovado
pelo
diretor
do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão.” (Redação dada pela Lei no 10.792, de
2003). “§ 2o. A progressão de regime, no caso dos
condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á
após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se
o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente” (grifo nosso).
Como bem salientou o Juízo a quo, é
irrelevante a natureza da reincidência para a aplicação da fração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002599-03.2020.8.26.0521 - Voto no 22.535
4
3/5 (três quintos), já que a lei não faz distinção entre a reincidência
específica e a genérica.
Em outras palavras, basta que o sentenciado
seja reincidente, como no caso em questão, para que o lapso
temporal para a progressão de regime no tocante ao crime hediondo
ou equiparado a hediondo seja de 3/5 (três quintos) da pena. De
acordo com a r. decisão:
“Da simples leitura do dispositivo legal em estudo,
verifica-se que a nomenclatura utilizada pelo legislador
- "reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado" - não parece ser sinônimo da expressão
"reincidente específico". Ademais, conforme bem
enfatizou o jurista, quando a Lei quer se referir à
reincidência específica o faz de maneira expressa e
inequívoca, o que não se constata in casu” (fls. 24/25).
Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima
leciona que "quando a lei deseja se referir à reincidência específica, o
faz de maneira expressa. A propósito, basta ver o exemplo do art. 83,
inciso V, do CP, aí incluído por força da Lei n. 8.072/90, que
expressamente faz menção aos condenados reincidentes específicos
em crime de natureza hedionda e equiparada. Na mesma linha, ao
tratar da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, o art. 44, § 3o, in fine, do CP, faz menção expressa à
reincidência operada em virtude da prática do mesmo crime. Destarte,
diante do silêncio da Lei o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 refere-se
genericamente à reincidência não é dado ao intérprete incluir
requisitos diversos, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
Logo, se alguém cometer crime hediondo ou equiparado, depois de já
ter sido condenado irrecorrivelmente por outro crime, hediondo ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002599-03.2020.8.26.0521 - Voto no 22.535
5
não, nos últimos cinco anos, poderá progredir apenas depois de
cumprir 3/5 (três quintos) da pena no regime anterior" (LIMA, Renato
Brasileiro de. Legislação Criminal Especial comentada: volume único.
7a edição, revista, atualizada e ampliada. Salvador: Jus Podivm, 2019.
p. 256).
Nesse mesmo sentido é o posicionamento
deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Agravo em Execução Penal - Pedido de retificação do
cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da
Lei no 7.210/1984 (incluído pela Lei no 13.964/2019) -
Condenação
anterior
por
"tráfico
privilegiado"
-
Hediondez arredada pela incidência do novo § 5o, do
artigo 112, da LEP, que não tem o condão de
redimensionar a fração mínima de expiação punitiva
para 40%, reclamada no inciso V, do referido
dispositivo, que está reservado exclusivamente aos
reeducandos primários - Reincidência, comum ou
específica, que impõe o resgate de 60% da punição
carcerária Natureza do ilícito penal anterior -
Irrelevância - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001085-49.2020.8.26.0154;
Relator
(a):
Claudia
Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8
- Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ; Data do
Julgamento:
28/04/2020;
Data
de
Registro:
28/04/2020).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA A
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA PARA A
PROGRESSÃO DE REGIME, POR NÃO SE TRATAR
DE
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA

NÃO
PROVIMENTO - Basta que o agente seja reincidente
para a aplicação do lapso temporal de 3/5 do
cumprimento da pena para a concessão da progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002599-03.2020.8.26.0521 - Voto no 22.535
6
de regime, no caso de condenados a crime hediondo
ou equiparado a hediondo, independentemente da
natureza da reincidência, uma vez que a lei não faz
qualquer distinção a esse respeito. Recurso não
provido
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0007018-33.2019.8.26.0026; Relator (a): Luis Augusto
de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 3a RAJ; Data do Julgamento:
06/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020).
Nesse contexto, sendo o agravante reincidente,
de rigor o cumprimento do lapso temporal de 3/5 (três quintos) da
pena para a concessão da progressão de regime, conforme cálculo de
fls. 18/20.
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo
defensivo, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos fundamentos a
r. decisão.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator